Tribunal: TJDFT
Processo: 0742559-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742559-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP contra a decisão que determinou a manutenção das restrições impostas via RENAJUD ao veículo FIAT/UNO MILLE ECONOMY do agravante. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator